Tribunal: STF
Processo: RE 964345
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. TEMA RG Nº 919. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DIVERSA. RECONSIDERAÇÃO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do e. Min. Marco Aurélio, assim fundamentada:



    “1. Em sessão realizada em 27 de maio de 2010, o Tribunal Pleno, julgando o Recurso Extraordinário no 581.947/RO, da relatoria do ministro Eros Grau, decidiu a matéria versada neste processo. No mérito, prevaleceu o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa de uso e ocupação de solo e espaço aéreo públicos em função da instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços também públicos.



    2. Ante o quadro e considerado o fato de este extraordinário veicular o mesmo tema, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de folhas 239 a 244.” (e-doc. 3)



    2. Posteriormente à interposição do agravo pelo Estado de Minas Gerais e pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (e-doc. 10), o Relator ordenou a suspensão do processo com fundamento no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919 (e-doc. 20), no qual fixada a tese de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    3. Com a devida vênia a meu antecessor, cuja cátedra honrosamente ocupo no momento, ouso divergir parcialmente da aplicação do Tema RG nº 919 ao caso concreto. Embora haja importantes semelhanças entre a ratio decidendi do referido tema com a fundamentação que pretendo apresentar, entendo, com a devida vênia, que o paradigma em alusão tratou, especificamente, da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    4. Desde a decisão do e. Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte produziu outros precedentes mais estreitamente afinados à matéria ora discutida, qual seja, a da cobrança efetuada por Estados e suas autarquias em razão do uso da faixa de domínio de rodovias por empresas de energia elétrica, cujo serviço de distribuição demanda a passagem de seus equipamentos nessas zonas. 



    5. Por isso, reconsidero a decisão de sobrestamento (e-doc. 20), para, em separado, analisar o agravo regimental (e-doc. 10). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator